Tribunal: TJDFT
Processo: 0002930-32.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DO ARTIGO 62, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. INVIÁVEL. DOSIMETRIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelo crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, § 2o, II, do Código Penal).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em avaliar a suficiência das provas para a condenação e a correção da dosimetria da pena, notadamente a incidência da agravante prevista no art. 62, I, do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As provas oral e documental produzidas nos autos comprovam a materialidade e autoria do crime, evidenciando a participação da ré como mentora intelectual da ação criminosa.
4. O depoimento da vítima, corroborado por testemunhas e demais provas colhidas, confirma que a ré facilitou a entrada dos comparsas no local do crime e ministrou medicamento à vítima para reduzir sua capacidade de reação.
5. A incidência da agravante do art. 62, I, do Código Penal se justifica pela atuação como autora intelectual do crime, organizando a empreitada criminosa e fornecendo as condições para sua execução.

IV. DISPOSITIVO
6. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigo 157, § 2o, II, e artigo 62, I, ambos do Código Penal.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1749075, 07086017220208070004, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 24/8/2023; TJDFT, Acórdão 1425917, 0701469-15.2021.8.07.0008, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Criminal, j. 26/05/2022.